Tribunal: TJMT
Processo: 1042326-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042326-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JORGE PEREIRA DA CRUZ - CPF: 128.808.922-87 (RECORRENTE), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSOS INOMINADOS. FAZENDA PÚBLICA.
JULGAMENTO
ULTRA
PETITA
CONFIGURADO. LICENÇA PRÊMIO ALÉM DO PEDIDO. GOZO OU INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS.
ANÁLISE DE PROVAS. FATO CONSTITUITO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE PROVA DEFATO IMPEDITIVO E EXTINTIVO. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E PROVIDOS.

1. É vedado ao juízo proferir sentença: a)
com condenação de pedido não formulado expressamente na petição inicial; e b)
com condenação em quantia superior ao que foi postulado, sob pena de caracterizar julgamento
extra
ou
ultra petita
, respetivamente.
Realiza
julgamento
ultra
petita
a sentença
que
defere dois quinquênios de licença prêmio, mas o pedido se restringe a um.

2.
Incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
da

existência
de
fatos

extintivo
s
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC). Quando a
parte

reclamada
,
na

condição
de
tomador
do
serviço
,
reconhece o direito de férias do prestador de serviço
,
tem
o
ônus
da
prova
dos
fatos

extintivos
(
gozo

ou

pagamento

indenizatório
).

3.
Recursos

conhecidos
e
providos
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei n. 9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1042326-69.2023.8.11.0001

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrentes
:
JORGE PEREIRA DA CRUZ e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPRE

Recorridos
:
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPRE e JORGE PEREIRA DA CRUZ

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

JORGE PEREIRA DA CRUZ
ajuizou reclamação em face do
MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MTPREV
. Noticiou que
se aposentou por invalidez em 26/08/2019 e tem direito ao recebimento de férias e licença pr
êmio
adquiridas e não usufruídas.

O juízo singular proferiu sentença
e concluiu que

as férias dos períodos 04/10/2013 a 03/10/2014, 04/10/2014 a 03/10/2015 e 04/10/2015 a 03/10/2016 e a licença prêmio dos quinquênios de 2004/2009 e 2009/2015 não foram gozadas e nem pag
a
s. Julgou procedente
s
os pleitos da inicial.

Ambas as partes interpuseram Recursos Inominados. A parte reclamante sustentou que
tem direito também
à
s férias do período de 04/10/2016 a 23/08/2019
, qu
e não foram deferidas pelo juiz de primeiro grau. Requereu o provimento do recurso para incluir no comando condenatório as férias adquiridas e não gozadas de 04/10/2016 a 23/08/2019.

Por
sua

vez
, a
parte

reclamada

argumentou
que
o

período
constante

na

sentença
(2004/2015)
não

corresponde

a
o
con
tido
na

inicial
(2012/2017),
sendo

devido
s

apenas
3 meses de
licença

prêmio
,
tendo

h
avido

condenação

além
dos
limites
do
pedido
.
Requereu o provimento do recurso para restringir o direito a licença

prêmio

apenas

ao

quinquênio
2012/2017.

Embora
as partes
recorridas

tenham

sido

intimadas
(ID 206306884/PJe2),
não

foram

apresentadas

contrarrazões
.

No
Ofício

no
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Licença

Prêmio
.
Julgamento

ultra
petita
.

Nos
termos
do
artigo
492 do CPC, é
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)
com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b)
com
condenação

em

quantia
superior
à
que
foi

postulad
a
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respetivamente
.

Destaca
-se que
o

julgamento

extra
e
ultra
petita

violam

frontalmente
o
Princípio
da
Congruência
(
ou

adstrição
), que
preconiza
que
o

magistrado

deve

decidir
a
lide

dentro
dos
limites

objetivados

pelas
partes (
artigo
2o e 141 do CPC).

Neste
sentido
é o
entendimento
do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. 1.-
Configura
-se
julgamento
ultra
petita

quando
o
julgador
decide a
demanda

além
dos
limites
do
pedido

formulado

petição

inicial
. 2.-
Verificando
-se
a

ocorrência
de
julgamento
ultra
petita
,
admite
-se o
decotamento
do
provimento
judicial
concedido

em

maior

extensão
do que
o

pedido

formulado
. 3.-
Recurso
Especial
provido

em

parte
para
decote
de
condenação

a

fato

não

constante
do
pedido
,
bem

como
para
decotar

assim
a
condenação

por

danos

morais
. (STJ
REsp
1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se
verifique

ofensa

ao

princípio
da
congruência
,
encartado

nos

arts
. 128 e 460, ambos do CPC, é
necessário
que a
decisão

ultrapasse
o
limite
dos
pedidos

deduzidos
no
processo
, o que
não

ocorreu
no
caso
. 2.
Não

constitui

julgamento
extra
petita

quando
a
decisão

representa

mera

consequência

lógica
do
julgado
.
Precedentes
. 3.
Agravo
regimental
não

provido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
04/10/2012,
DJe
11/10/2012).

Com base neste ensinamento, no presente caso, o valor condenatório de licença prêmio
deve ser reduzido ao limite expressamente postulado na inicial, já que asentença deferiu
dois quinquênio
s de licença prêmio (2004/2009 e 2009/2015), mas o pedido inicial se restringe a
apenas
um quinquênio (2012/2017).

Férias

não

gozadas
.

A
parte

reclamante

alegou
que
tem

direito

a
6
períodos
de
férias
: 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017,2017/2018 e 2018/2019.

Em
defesa
, a
parte

reclamada

reconheceu
que a
parte

reclamante

tem

direito

apenas
a 3
períodos
2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016.

Em
análise
das
provas
dos autos,
não

há

qualquer

elemento
que
demostre
que
os

períodos
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019
foram

gozados

ou

indenizados
pela
parte

reclamada
.

Vale
lembrar
que
incumbe
à
parte

reclamante
a
prova
dos
fatos

constitutivos
de
seu

direito
e, à
parte

reclamada
,
da

existência
de
fatos

impeditivo
s
,
modificativos

ou

extintivos
do
direito
da
parte

adversa
(art. 373 do CPC).

No presente caso, nota-se que a parte reclamante satisfez seu encargo probatório quanto ao direito de férias, já que se trata de fato incontroverso
. T
odavia, a parte reclamada não comprova qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo
d
o direito da parte reclamante, pois não
demonstrou

que os três últimos períodos de férias foram
gozados ou indenizados
.

Portanto
,
é

devido

o

pagamento
de
todo
o
período

reclamado
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e
dou-lhes

provimento

para
retificar

a
sentença

objurgada

e
: a)
limitar
a condenação a

três
meses de
licença

prêmio
,
relativ
a
s

ao

quinquênio

2012/2017
;
e b)
incluir

no
comando

condenatório

a

indenização
das
férias

adquirid
a
s
no
s

período
s
de
2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.
No mais, fica mantida a
sentença.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024